Tribunal: TJDFT
Processo: 0721694-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CODEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NOVAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
1. A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial é causa extintiva, sem pagamento, da obrigação em virtude da sua substituição por outra, o que resulta na perda do substrato da execução individual, que deverá ser extinta (Lei 11.101/05, 59, caput e § 1o).
2. Ainda que se considerasse a validade da penhora decretada antes do deferimento do pedido de recuperação judicial, caberia ao juízo recuperacional prosseguir na análise da medida constritiva e dos demais atos expropriatórios, dada a força atrativa do Juízo Universal.